Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-19.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800571-19.2020.8.14.0115

APELANTE: ADELADIO GOMES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DO ART. 121
CAPUT
DO CPB -
VEREDICTO
CONDENATÓRIO – RECURSO DA DEFESA –
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INVIABILIDADE - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CONFORTAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. OPÇÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL POPULAR. SENTENÇA HÍGIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes;

II -
Descabe a alegação de que o Júri Popular decidiu contrariamente à prova dos autos, quando resulta veredicto do Júri que optou por versões admissíveis no conjunto probatório. A versão a que optou o Conselho de Sentença foi plenamente compatível com a prova dos autos. Soberania do Veredicto Popular. Apelo improvido

III - Se o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa;

IV -
Pelo exposto, segue mantida a condenação do recorrente as penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, após detração penal (fls. 385/388, Id. 6610740), pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores
da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ADELADIO GOMES DA COSTA, inconformado com a decisão do Conselho de Sentença que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, após detração penal (fls. 385/388, Id. 6610740), pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, decisão prolatada pelo juízo da

Comarca de Novo Progresso/PA (fls. 385/388, Id. 6610740). Desta forma, manejou o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A defesa do recorrente asseverou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos. Logo imperioso a anulação do feito e a submissão do apelante a um novo julgamento, uma vez que teria agido acobertado pelo manto da legitima defesa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão do Conselho de Sentença, devendo, apenas, ser reformada a dosimetria da pena do apelante, de ofício, para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Por fim, pugna este órgão Ministerial, pela exclusão dos autos dos documentos de Ids. 6610654, 6610655, 6610656, 6610657 e 6610658, por serem estranhos ao processo.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, fazendo, a seguir, uma síntese dos fatos descritos na exordial.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por
ADELADIO GOMES DA COSTA
, condenado pela prática do crime de homicídio simples.

Narra a exordial que no dia 26/07/2020, por volta das 21h30, em um bar localizado no Distrito de Castelo dos Sonhos, Município de Novo Progresso/PA, ADELADIO GOMES DA COSTA, vulgo "TUBARÃO", golpeou a vítima LEANDRO COSTA BORGES com uma arma branca do tipo faca, levando-o a óbito.

Prossegue a exordial acusatória relatando que o acusado chegou sozinho no bar em que a vítima estava, cumprimentou as pessoas que lá se encontravam e lá permaneceu consumindo bebida alcoólica. Após certo tempo, de acordo com a testemunha ALAN SILVA VIANA, vizinho do acusado, este levantou-se da mesa e foi em direção ao banheiro, sendo que depois de alguns minutos, avistou quando ADELADIO saiu apressado, entrou em seu veículo e tomou direção desconhecida.

Consta ainda da narrativa que, no dia seguinte, a referida testemunha soube que LEANDRO COSTA BORGES havia sido esfaqueado naquele local, evoluindo a óbito, ressaltando que ADELADIO não havia retornado para casa, e nem apareceu para trabalhar. A Polícia, então, foi acionada para verificar a situação, munida da informação de que o suspeito se evadiu em direção à cidade de Novo Progresso e que estaria ferido.
Sendo assim, o ora apelante foi encontrado no Hospital Municipal da cidade de Novo Progresso, ocasião na qual foi preso em flagrante delito. Em sede policial, o acusado alegou que bebeu cerveja e uísque, e que não se recordava de ter ido ao banheiro e esfaqueado a vítima, apenas de entrar em seu carro, sangrando, e de ir em direção ao Distrito de Moraes de Almeida, Município de Itaituba, para pedir ajuda a um amigo.

Devidamente processado, o apelante foi submetido a júri popular sendo ao final
condenado a penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, após detração penal (fls. 385/388, Id. 6610740),pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal. Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação, fundamentado nos termos do 593 do Código de Processo Penal, objetivando a reforma do
decisum
.

A revisão

E o relatório

1.TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente asseverou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos. Logo imperioso a anulação do feito e a submissão do apelante a um novo julgamento, uma vez que teria agido acobertado pelo manto da legitima defesa.

1.1 DA DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Cediço pontuar, que a Constituição Federal vigente, no seu artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Júri, assegurando-lhe a soberania do veredicto, e decisão manifestamente contrária à prova dos autos é decisão arbitrária, ou seja, sem suporte algum de provas colhidas e não simplesmente aquela que o conselho de sentença escolhe dentre as versões apresentadas pela defesa e que se baseia na prova produzida, pelo que a supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Na hipótese, para que o veredicto popular seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, a decisão dos jurados deve ser absurda, arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto probatório. Ademais, o fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório.

Destarte, a prova da materialidade
restou comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima, às fls. 27/29, Id. 6610533, que concluiu que a morte ocorreu em consequência de dois ferimentos por arma branca, na região entre o tórax e o abdômen. No tocante a autoria a prova oral colhida no acervo, depõem em desfavor do recorrente, pelos esclarecedores relatos da testemunha ALEXANDRE RIPPER SANTOS RACHAEL, que declarou (Ids. 6610750 a 6610752):

Que o acusado tinha uma rixa com um policial militar. Que a vítima era amiga do policial. Que o policial militar ficou sabendo que o acusado estava sendo atendido no hospital. Que o depoente se dirigiu até o hospital. Que aguardou acabar o atendimento do acusado para conduzi-lo à Delegacia. Que não se recorda o nome do policial militar. Que acha que a desavença entre o réu e o policial militar se deu por causa de mulher. (. „) Que recebeu a informação de que o acusado teria cometido o homicídio em Castelo dos Sonhos e havia fugido em direção a Novo Progresso. Que soube que o acusado também estava ferido e, então, diligenciou até encontrado no hospital municipal. Que conversou com o acusado. Que, confessou o fato. Que
ADELADIO disse que estava muito alcoolizado e não se lembrava dos fatos. Que o acusado não resistiu â prisão. Que estava tranquilo e aceitou a prisão. Que o acusado estava sozinho. Que encontrou o acusado no dia seguinte aos fatos. Que o acusado estava com um ferimento nas costas. Que o acusado foi liberado no mesmo dia do hospital. Que não sabe como o réu chegou ao hospital. (...) Que encontrou ADELADIO na enfermaria. Que foi no início da tarde, após o horário do almoço. Que o acusado estava ferido nas costas. Que não sabe quantos ferimentos eram. Que foi ferimento por arma branca. Que não se recorda se foi feito exame de corpo de delito no acusado, porque estava de plantão e há troca de turno. Que não acompanhou o andamento do inquérito. (...) Que o acusado estava andando com dificuldade.

Por sua vez, o recorrente
ADELADIO GOMES DA COSTA, relatou:

Que teve uma confusão entre ele e a vítima. Que a vítima lhe golpeou primeiro nas costas e na barriga. Que conseguiu tirar a faca das mãos da vítima e a golpeou. Que estava no bar tomando cerveja. Que se levantou para ir no banheiro. Que na fila do banheiro estava esperando a sua vez, quando sentiu uma estocada nas costas. Que se virou e viu LEANDRO. Que LEANDRO lhe deu mais um golpe no estômago. Que tentou correr, mas LEANDRO lhe agarrou. Que entraram em luta corporal. Que conseguiu tirar a faca de LEANDRO e lhe furou. Que não sabe dizer com precisão quantas vezes golpeou a vítima. Que fez isso para resguardar a sua vida. Que isso ocorreu na porta do banheiro. Que LEANDRO lhe soltou. Que saiu em direção a seu carro. Que estava todo ensanguentado. (...) Que procurou socorro com um ex patrão seu, que se tornou um amigo. Que não se sentiu seguro em ficar em Castelo dos Sonhos, porque a vítima tinha amizade com muitos policiais. (...) Que para se proteger decidiu ir procurar por seu amigo em Moraes de Almeida. Que era seu amigo mais próximo. Que seu amigo lhe levou no posto de saúde. Que a enfermeira lhe examinou e disse que deveria ir até o hospital de Novo Progresso, pois os ferimentos poderiam ter atingido algum órgão vital. Que foi até o hospital de ambulância, chegando lá no fim da madrugada. Que o médico lhe examinou e disse que o ferimento em sua barriga havia sido profundo. Que o médico lhe disse que seria necessário fazer uma cirurgia para apurar a gravidade do ferimento. Que enquanto aguardava para fazer o procedimento, cochilou e acordou com policiais militares lhe acusando de ter matado LEANDRO. Que os policiais conversaram com o médico, que lhes disse que seria feita a cirurgia, mas que poderia lhe avaliar com um exame de ultrassom. Que fez o exame e o médico lhe deu alta. Que foi conduzido pelo IPC ALEXANDRE. (...) Que conhecia a vítima de vista. (...) Que não houve discussão anterior entre ele e a vítima. Que se recorda que teve um desentendimento com a vítima um ano antes dos fatos. Que o desentendimento ocorreu durante uma festa num clube, que,
na festa e encontrou uma amiga. (...) Que passou a mão numa moça que estava na festa. Que não sabia que a moça estava acompanhando LEANDRO. Que LEANDRO veio em sua direção e lhe empurrou. Que nesse dia chegou a agredir a vítima. Que se criou uma inimizade entre eles. Que evitava permanecer em locais onde LEANDRO estava. Que no dia dos fatos em apuração não havia percebido que LEANDRO estava no local. Cl Que a vítima era maior e mais forte. Durante os debates, o Representante do Ministério Público de 1° Grau destacou os seguintes depoimentos, prestados por ADELAIDE RIBEIRO DE SOUZA e MARGARITA SOSA VELAZQUÉZ, que presenciaram os fatos (fls. 185/186, Id. 6610640).

Por essa via, a testemunha ADELAIDE RIBEIRO DE SOUZA, revelou:

"Que no dia 26/07/2020 estava na conveniência E o Gole, juntamente com sua amiga Margarita Sosa conhecida como 'Mara'; Que em dado momento chegou o nacional Adeladio conhecido como Tubarão' e se sentou na mesa das mesmas; Que a declarante conhecia tal apenas de vista e não tinha amizades com ele; Que por volta das 23:00 horas a declarante e Mara, pagaram a conta da mesa para irem embora; Que 'Tubarão' estava visivelmente embriagado e sendo inconveniente coma declarante e sua amiga; Que então as mesmas foram até o banheiro da conveniência e ficaram esperando a vez; Que Leandro Borges entrou no banheiro masculino; Que a declarante estava de costa quando se virou viu uma confusão; Que a declarante viu o sangue no chão. E a vítima Leandro segurando uma arma branca em sua barriga; que a declarante não viu o agressor 'Tubarão', nem no banheiro e nem depois; que a declarante viu a vítima saindo com seu irmão no veículo e segurando a faca na barriga; que o banheiro da conveniência estava bem escuro".

Na espécie, corroborando com os demais depoimentos a testemunha MARGARITA SOSA VELAZQUÉZ, relatou:

Que no dia 26/07/2020 estava na conveniência E o Gole, juntamente com sua amiga Adelaide conhecida como 'De'; Que em dado momento chegou o nacional Adeladio conhecido como 'Tubarão' e se sentou na mesa das mesmas; Que a declarante conhecia 'Tubarão', o qual já foi em sua casa devido ser amigo de um conhecido; Que por volta das 23:00 horas a declarante e Adelaide, pagaram a conta da mesa para irem embora; Que 'Tubarão' estava visivelmente embriagado e sendo inconveniente com a declarante e sua amiga; Que então as mesmas foram até o banheiro da conveniência e ficaram esperando a vez; Que Leandro Borges entrou no banheiro masculino; Que em dado momento chegou 'Tubarão' e ficou ao lado esperando sua vez no banheiro masculino; Que quando Leandro saiu do Banheiro, 'Tubarão' jâ foi para cima de Leandro e os dois começaram uma luta corporal; Que a declarante pensou que era apenas uma briga; Que olhou para o chão e viu o sangue; Que a declarante não viu o irmão de Leandro, 'Lucas' brigando com 'Tubarão', apenas viu quando o mesmo colocou a vítima no carro e saíram; Que a declarante só viu quando o veículo de 'Tubarão' saiu do local em alta velocidade, mas não sabe dizer se tinha alguém com ele (...)".na festa e encontrou uma amiga. (...) Que passou a mão numa moça que estava na festa. Que não sabia que a moça estava acompanhando LEANDRO. Que LEANDRO veio em sua direção e lhe empurrou. Que nesse dia chegou a agredir a vítima. Que se criou uma inimizade entre eles. Que evitava permanecer em locais onde LEANDRO estava. Que no dia dos fatos em apuração não havia percebido que LEANDRO estava no local. Cl Que a vítima era maior e mais forte.

No tocante a tese defensiva acerca da legítima defesa, contata-se que os requisitos do art. 25 do Código Penal, não se encerram apenas na demonstração de uma reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, em defesa de direito próprio ou de terceiros. Exige-se também que essa reação se dê mediante os meios disponíveis, de forma moderada e suficiente para repelir a agressão, com vistas a evitar excessos por parte de quem se defende, hipótese na qual, como visto, não se enquadra o caso em análise.

Na hipótese, o recorrente sustentou que a vítima teria lhe desferido uma estocada por trás e quando se virou foi novamente atacado no tórax, em seguida tentou sair do local, mas foi impedido por
LEANDRO e, portanto, para se defender, entrou em luta corporal, conseguindo desarmar a vítima, desferindo, em seguida, um golpe na mesma, agindo em legítima defesa. Todavia, os relatos das testemunhas oculares (Margarida e Adelaide) revelaram que os fatos ocorreram de maneira diversa da versão apresentada pelo recorrente, uma vez que vítima estava no banheiro antes de ser agredida, restando, portanto, isolada a alegação do réu de que LEANDRO teria o agredido por suas costas. Ademais, a testemunha ALEXANDRE RIPPER SANTOS RACHAEL revelou que o recorrente teria afirmado que não se recordava dos fatos, no momento de sua prisão, tendo a tese de legítima defesa surgido em momento posterior.

Na espécie, s
e o Corpo de Jurados opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO CALCADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INADMISSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO.-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal)é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.- A decisão do júri que, com base em elementos probatórios encartados no processo, rejeita a tese de legítima defesa deve ser mantida, à vista do seu caráter soberano.- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, requisitos estes que não restaram comprovados no caso dos autos.- Estando devidamente consubstanciado nos autos que a conduta do réu fora executada de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, a manutenção da qualificadora está em conformidade com o entendimento adotado pelos jurados.- Apresentando-se exacerbado o quantum de exasperação da pena-base, sua redução é medida de rigor.- Diante da confissão espontânea do réu, necessário o reconhecimento da atenuante discriminada no art. 65, III, d, do Código Penal." (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.14.001072-3/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da sumula em 24/09/2021)

Na espécie, constatou-se, através dos depoimentos das testemunhas, um conjunto probatório convergente para a única conclusão lógica, de que o apelante ceifou a vida da vítima, não encontrando guarida a tese apresentada pela
defesa
, no sentido de que ele agiu sob o pálio da excludente de
legítima

defesa
, devendo ser
preservado o veredicto dos jurados, pois se apoiou em uma das versões debatidas em plenário, extraída dos elementos constantes do acervo probatório.

Nesses termos, inviável cogitar-se que a decisão teria sido manifestamente contrária a prova dos autos. Primeiro, porque o único limite legal em que se insere a liberdade de decidir do Tribunal do Júri é aquele delineado no artigo 464 do Código de Processo Penal, qual seja: decidir com imparcialidade, consciência do ato decisório e que a decisão esteja balizada pelos ditames da Justiça.

O fato de a
defesa
não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao
Júri
seguir uma das versões apresentadas nos autos.
Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional." (HC 504089/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/05/2020).

Com efeito, prudente asseverar que a decisão dos jurados é soberana e advém da opção que fazem por qualquer das versões admissíveis no conjunto probatório do processo. Diante disto, não houve qualquer afronta da decisão do júri à prova dos autos, onde os jurados apenas optaram pela versão que lhes pareceu mais adequada ao caso, em cotejo com os elementos probatórios produzidos no processo, pelo que, tal supremacia do julgamento popular não pode ser maculada.

Nessa via, havendo pluralidade de versões plausíveis, cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, no exercício de sua função constitucional assegurada no art. 5º, XXXVIII, c, da Carta Magna, a escolha entre as teses possíveis, podendo, soberanamente, acolher qualquer uma delas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova produzida, não ensejando a anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos.

Oportuno observar que o
Custos Legis
, pugnou pelo afastamento da valoração negativa do modulador da culpabilidade, que teria sido alicerçado na premeditação operada pelo apelante para ferir a vítima, fato, que não teria acontecido. Logo, necessário o afastamento desse vetor judicial com a readequação da dosimetria. Todavia, a testemunha Alan Silva teria relatado que viu o recorrente se levantar e ir até o banheiro, e após certo tempo, observou o recorrente sair apressado, entrar em seu carro e sair em rumo ignorado. Nesse viés, os relatos das testemunhas Adelaide Ribeiro e Margarida Sosa, que embasaram a divergência, sustentaram que estavam na porta do banheiro, enquanto Alan Silva assegurou que o agressor estava no salão, ou seja, apresentaram ponto de vistas diferentes.

Nesse contexto, temerário operar-se a dispensa do vetor da culpabilidade, em face das declarações prestadas pela testemunha Alan Silva, que, de certo modo, deu amparo aos fundamentos desfavoráveis ao vetor objurgado, não havendo motivos para seu afastamento. Por oportuno, necessário operar-se ao desentranhamento das peças estranhas ao acervo, nos termos observados pelo Ministério Público.

Pelo exposto, em compasso com o parecer Ministerial, nego provimento ao recurso, seguindo o recorrente
ADELADIO GOMES DA COSTA, condenado a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, após detração penal (fls. 385/388, Id. 6610740), pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022